Tribunal: TCU
Processo: 039.679/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3116/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de Pessoal com o escopo de verificar as providências adotadas pelas unidades jurisdicionadas - UJs em decorrência de Comunicado da Presidência do TCU, exarada em sessão ordinária do Plenário desta Corte de Contas realizada em 11 de março de 2020, que determinou a devolução de atos cadastrados no antigo Sistema de Apreciação dos Atos de Admissão e Concessões (Sisac) para que fossem enviados novamente, com melhoria na qualidade das informações, via e-Pessoal. Considerando que a presente representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, além de estar fundamentada no item 27, incisos I a IV, do Anexo I da Portaria-Segecex 12/2016; Considerando que as irregularidades relatadas causam impactos negativos nos objetivos dos órgãos envolvidos, principalmente no longo prazo, por envolver atos de pessoal não cadastrados para análise, que podem conter pagamentos irregulares, podendo representar quantias significativas; Considerando a urgência da apuração em face da decisão recente do Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito do RE 636.553; Considerando que a Sefip encaminhou Ofício-Circular n. 001/2020-TCU/Sefip, de 30/4/2020, apresentando instruções adicionais aos gestores sobre como tratar os indícios de irregularidades, que deveriam ser respondidos como sanados tão logo o ato em questão fosse recadastrado no sistema e enviado ao TCU; Considerando que, apesar de que os atos inseridos no Grupo 1 deveriam ter sido recadastrados no e-Pessoal até meados do mês de agosto/2020, em levantamento realizado no mês de novembro de 2020, verificou-se que 97 UJs ainda tem atos do Grupo 1 pendentes de cadastramento, totalizando 6.510 atos, ou seja, 63% dos casos , precisam ser sanados o mais breve possível, para que o TCU tenha tempo hábil de atuar na apreciação desses atos; Considerando que os prazos concedidos levaram em conta o lapso temporal subsequente para que os controles internos emitissem os respectivos pareceres, bem como o prazo que este Tribunal teria para elaborar a instrução a cargo da unidade técnica, o tempo para a emissão do parecer do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União e a elaboração do relatório, voto e acórdão, por parte dos Ministros Relatores, a ser levado para julgamento pelas Câmaras do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU; art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da representação, por atender aos requisitos de admissibilidade previstos para a espécie, para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo da providencia descrita no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 039.679/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A.; Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Caixa Econômica Federal; Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca; Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; Comando da Aeronáutica; Comando da Marinha; Comando do Exército; Conselho da Justiça Federal; Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Departamento Nacional de Obras Contra As Secas; Empresa Brasil de Comunicação S.a.; Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - ECT; Fundação Jorge Duprat Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho; Fundação Nacional de Artes; Fundação Nacional de Saúde; Fundação Nacional do Índio; Fundação Oswaldo Cruz; Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade Federal da Grande Dourados; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Amapá; Fundação Universidade Federal do Piauí; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco; Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a.; Instituto Brasileiro de Turismo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; Instituto Nacional do Seguro Social; Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto); Ministério da Economia; Ministério da Educação; Ministério da Infraestrutura; Ministério da Saúde; Ministério das Relações Exteriores; Ministério Público do Trabalho; Ministério Público Federal; Petrobras Transporte S.A. - MME; Petróleo Brasileiro S.A.; Presidência da República; Senado Federal; Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia; Superintendência de Seguros Privados; Superintendência Nacional de Previdência Complementar; Tribunal de Contas da União; Tribunal Regional do Trabalho da 23a Região/MT; Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE; Tribunal Regional do Trabalho da 7a Região/CE; Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia; Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas; Tribunal Regional Eleitoral do Piauí; Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins; Tribunal Superior do Trabalho; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal da Bahia; Universidade Federal da Paraíba; Universidade Federal de Alagoas; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Itajubá; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pernambuco; Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Espírito Santo; Universidade Federal do Pará; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio Grande do Norte; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Rural da Amazônia; Universidade Tecnológica Federal do Paraná 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.5. Representação legal: Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1.Com fundamento no art. 43, I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 250, inciso II do Regimento Interno do TCU, determinar aos órgãos constantes na peça 1, Anexo II, que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência do acórdão proferido nestes autos, promovam o recadastramento, no sistema e-Pessoal, dos atos de pessoal referentes ao Grupo 1, devolvidos conforme o Ofício-Circular 001/2020-TCU/Sefip, de 30/04/2020, tendo em vista que o prazo inicialmente concedido venceu no mês de agosto/2020.